Tribunal: TJMT
Processo: 1039574-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039574-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (AGRAVANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (AGRAVADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), FELIPE SAVIO DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 099.137.919-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELE CRISTINA SANTANA ALVES MORAIS - CPF: 039.354.401-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOPHIA CLARA DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 797.415.508-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRÓ-LABORE. VALOR INFERIOR
A
40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
de
decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença referente à Ação de Execução de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores em conta bancária do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o pró-labore recebido pelo sócio pode ser objeto de penhora em execução de título extrajudicial, à luz das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor bloqueado, correspondente a R$ 963,30, é inferior a quarenta salários-mínimos e foi depositado por empresa da qual o agravante é sócio administrador, o que indica sua natureza remuneratória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, inclusive quando depositadas em conta corrente, ainda que oriundas de remuneração por participação em empresa (pró-labore).

A proteção conferida pelo art. 833, incisos IV e X, do CPC abrange valores remuneratórios, independentemente do meio em que são depositados, desde que destinados à subsistência do devedor.

A penhora de verbas de natureza alimentar, sem demonstração de hipótese excepcional autorizadora, afronta a finalidade protetiva da norma, sendo, portanto, juridicamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pró-labore do sócio possui natureza alimentar e equipara-se ao salário para fins de impenhorabilidade.

A penhora de valores de natureza remuneratória é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo exceções legais não configuradas no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1039574-59.2025.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio em contas bancárias do devedor.

O agravante alega que a quantia contristada se trata de pró-labore que recebe das empresas que administra, além de ser inferior
a

quarenta salário
s
-mínimos, portanto impenhorável (art. 833, incisos IV e X, do CPC).

O pedido liminar foi deferido. (Id. 328024877)

Intimado, o agravado deixou de se manifestar. (Id. 336317354)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou a impugnação a penhora, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, em fase de Cumprimento de Sentença, n.
1048054-68.2023.8.11.0041.

O agravante alega que é sócio administrador das empresas
Black Jones Ltda e Br Midia Painéis e Luminosos Ltda
, das quais recebe pró-labore
.

Constata-se que a dívida exequenda decorre de honorários advocatícios, cujo valor atualizado corresponde a

R$ 51.313,56
, tendo sido bloqueada, por meio do sistema SISBAJUD, a quantia de
R$ 963,30
em 10.07.2025
.
(Id. 200741868)

O
STJ indica como impenhorável a reserva monetária de caráter salarial do devedor até o limite de 40
salários-mínimos
, não importando se essa quantia foi encontrada
em caderneta de poupança, conta corrente, ou aplicação financeira, nem se oriunda de remuneração pela participação em empresa, denominada de pró-labore.

Do extrato bancário juntado pelo agravante, verifica-se que, embora haja diversas transações financeiras nos meses de junho e julho de 2025,
houve
o recebimento, em 04.07.2025, de um PIX no valor de R$ 1.000,00, proveniente da empresa Black Jones Ltda
.
(Id. 327528879)

Consta, ainda, que em 07.07.2025 a mesma empresa transferiu para a conta do agravante o montante total de R$ 5.340,00, reforçando a natureza remuneratória dos depósitos efetuados.

É evidente
a natureza de pró-labore da quantia recebida,

de modo que
a
penhora

inferior

a
40 salários-mínimos
interfere nas atividades econômicas do agravante, principalmente em seu sustento
e
de sua família.

Nesse aspecto, o inciso X

do artigo 833 do CPC assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Essa regra se estende às contas correntes, conta bancária, conta poupança, fundos de investimentos,
papéis-moedas
e até mesmo à remuneração pessoal do sócio (pró-labore).

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por P. DOS SANTOS FÁBRICA DE GELO e PATRÍCIA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1014483-12.2023.8.11.0040, que deferiu a penhora de quotas sociais da executada na empresa P S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, bem como do veículo I/Lifan
Foison
PU 1.3L, placa QBO0966, nomeando o
sócio-administrador
como depositário dos bens constritos. Os agravantes alegam impenhorabilidade dos bens, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, sustentando que os lucros societários possuem natureza alimentar e que o veículo já estaria sujeito a restrição judicial anterior. Pleitearam ainda o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os lucros societários e as quotas sociais da executada são impenhoráveis por terem natureza alimentar e representarem sua única fonte de subsistência; (
ii
) determinar se a penhora do veículo já submetido a restrição judicial anterior configura constrição ineficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de lucros societários é admissível quando não demonstrada sua natureza alimentar nem a essencialidade dos valores à subsistência da executada, especialmente quando ausente comprovação documental idônea de sua destinação alimentar.

A distinção entre pró-labore e lucros societários é relevante: apenas o primeiro possui presunção legal de natureza alimentar e impenhorabilidade; o segundo é rendimento eventual e, portanto, passível de penhora na ausência de outros bens.

A penhora de quotas sociais é permitida à luz do art. 835, IX, do CPC, e não configura ingerência na gestão da empresa quando limitada ao aspecto patrimonial, com nomeação do
sócio-administrador
como depositário.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de lucros societários é possível quando não demonstrada sua natureza alimentar nem a destinação exclusiva à subsistência familiar da executada.

A penhora de quotas sociais é admissível na ausência de outros bens penhoráveis, desde que não haja interferência na administração da sociedade.

(...).” (N.U 1027265-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025). (Sem destaque no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA PERCENTUAL DE PRÓ-LABORE.
1 .OBJETO
RECURSAL. Insurgência recursal em relação a decisão que indefere constrição judicial sobre percentual de pró-labore e rendimentos relativos à distribuição de lucros. 2.IMPENHORABILIDADE DO PRÓ-
LABORE .
Configurada. Crédito obtido à título de salário havendo impenhorabilidade expressa
( CPC
/15, art. 833, VI). Caso concreto que não permite a mitigação da regra da impenhorabilidade porque o valor mensal é inferior a 3
salários mínimos
e qualquer percentual de desconto comprometeria a dignidade do
executado .
3.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2259505-98.2023 .8.26.0000, Relator.: Luís H.
B .

Franzé
, Data de Julgamento: 16/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)
”.

Posto isso,
dou provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026